Tribunal: TJDFT
Processo: 0730919-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730919-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA TAVARES DE MELO GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para, caso queira, oferecer contraminuta ao agravo. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para nova vista, na forma requerida na manifestação no ID. 74627549. Após, voltem conclusos para exame do mérito recursal. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r